Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712468-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA RECORRIDA: CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APOSENTADORIA DE FUNCIONÁRIO. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. CONDENAÇÃO DA ESTIPULANTE NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PAGAMENTO. DIREITO DE REGRESSO. CABIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Inaplicável a prescrição anual incidente sobre a ação do segurado em grupo contra a seguradora, na forma do art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil, porquanto, no caso, não se busca o reconhecimento do direito ao recebimento de seguro, mas sim o ressarcimento do que a estipulante desembolsou para pagar indenização a ex-empregado em reclamatória trabalhista. 2. Constatada irregularidade na negativa do pagamento de indenização securitária proveniente de apólice de seguro de vida em grupo vigente à época do sinistro, correta a condenação da seguradora a restituir à estipulante os valores despendidos em ação trabalhista. 3. A condenação referente aos depósitos do FGTS não deve ser transferida à seguradora porque trata de responsabilidade do órgão empregador não cumprida a contento. 4. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 757, 759 e 760, todos do Código Civil, porque foi condenada a ressarcir valores pagos pela parte contrária em processo trabalhista, por sinistro ocorrido antes de sua contratação; b) artigos 422, 765 e 766, todos do CCB, pois, sendo o empregado portador de doença preexistente (retinopatia diabética e cegueira), a única solução é a exclusão do risco coberto e o afastamento do dever de indenizar; c) artigo 781 do CCB, porquanto foi condenada a pagar o valor de R$ 94.584,89 (noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta quatro reais e oitenta e nove centavos), embora a cobertura de IFPD tenha o valor de R$ 88.064,08 (oitenta e oito mil, sessenta e quatro reais, e oito centavos), resultando no enriquecimento ilícito da parte recorrida. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 422, 757, 759, 760, 765, 766 e 781, todos do CCB. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca dos temas recursais no ID 27964452 – Págs. 5, 6 e 9, verbis: Incontroversa a contratação de seguro de vida em grupo entre as partes, em favor dos empregados da apelada na qualidade de estipulante (id. 21239620). Demonstrado, também, que o ex-empregado da apelada, Edmilson Luiz de Souza, foi aposentado pelo INSS em 26.03.2015, por motivo de invalidez (id. 21239624 – p. 1), tendo pleiteado o recebimento do seguro de vida perante a seguradora apelante, oportunidade em que o pedido foi indeferido (id. 21239625). Por este motivo, ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da apelada, pleiteando a indenização prevista no contrato de seguro de vida em grupo. A pretensão deduzida na reclamatória foi julgada procedente, oportunidade em que a apelada foi condenada ao pagamento de indenização em favor do ex-empregado, no valor equivalente a 40 (quarenta) salários (id. 21239627), o que foi devidamente quitado, conforme se depreende da petição acostada ao id. 21239637 – p. 3. Aqui, não prospera o argumento de que a apelada foi condenada por inobservância das disposições da convenção coletiva de trabalho e não em virtude da negativa de pagamento da indenização securitária pela apelante. Da análise da sentença trabalhista, verifico assentada a culpa da reclamada, aqui apelada, na modalidade negligência, com ressalva da desídia da seguradora, aqui apelante, ao receber a solicitação do ex-empregado. Confira-se trecho da decisão no que interessa (id. 21239627 – p. 3): Reconhecido o direito à prestação previdenciária da aposentadoria por invalidez em 26/03/2015, tem-se que quase sete meses se passaram (entre a concessão do benefício e o ajuizamento da presente ação) e a reclamada – responsável pelo acesso do obreiro à parcela prevista em norma coletiva – não viabilizou o acesso ao valor do prêmio do seguro, o que demonstra descaso e falta de boa vontade para solucionar a questão. Diante disso, entendo caracterizada a culpa da reclamada, na modalidade negligência e também entendo que a seguradora agiu com desídia ao receber a solicitação – conduta que, nestes autos, não será avaliada, dada a composição do polo passivo. Vale ressaltar que a conduta da seguradora deve ser dirimida na seara própria e não pode interferir na obrigação da reclamada, pois não adianta contratar o seguro e permanecer inerte quando o empregado precisa fazer uso do prêmio. [...] Esclareço, por oportuno, que a obrigação de fazer – contratar o seguro – foi adimplida, porém não alcançou o efeito determinado pela CCT. (Negritado) Nesse contexto, a assertiva supramencionada não obsta o dever de ressarcimento pela apelante. Doravante, cumpre verificar se o seguro de vida em grupo celebrado entre as partes contemplava a cobertura para o evento que causou a aposentadoria por invalidez do ex-empregado da apelada. Com efeito, o contrato avençado estabeleceu como “grupo segurável” os sócios/diretores, funcionários, afastados devido a tratamentos de doenças ou acidentes e estagiários (id. 21239621 – p. 1/2). Consta, ainda, da apólice que a invalidez parcial ou total por acidente e a invalidez por doença funcional possuíam cobertura contratada no percentual de 100% (id. 21239620). Já a certidão da Previdência Social acostada à exordial atesta a aposentadoria do segurado concedida em 26.03.2015, por motivo de invalidez (acidente de trabalho) (id. 21239624 – p. 1). (...) No tocante à limitação da quantia a ser devolvida, assiste parcial razão à apelante. Consoante previsão contratual, o capital segurado devido ao ex-empregador Edmilson Luiz de Souza, que laborava na Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda – Patrimonial (id. 21239621 – p. 7), seria o equivalente a 40 vezes o salário base mensal, tendo como limite mínimo R$ 65.015,60 e limite máximo R$ 159.907,00 (id. 21239621 – p. 11). Diante desse quadro, descabida a limitação postulada ao patamar de R$ 88.064,08. No entanto, a condenação referente aos depósitos do FGTS não deve ser transferida à seguradora apelante porque trata de responsabilidade do órgão empregador não cumprida a contento. Daí, considerando que a indigitada condenação no âmbito trabalhista totalizou a importância de R$ 6.585,25 (id. 21239631 – p. 10), imperativo excluir da condenação nesta demanda a quantia atinente aos depósitos do FGTS. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015